Tribunal: TJDFT
Processo: 0710760-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE AO LONGO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. O COMPORTAMENTO DEVE SER AFERIDO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O preenchimento do art. 83, inciso III, do Código Penal, é obrigatório, uma vez que poderia colocar em risco a coletividade com prematura liberdade condicional do apenado.

2. O comportamento do sentenciado deve ser aferido durante toda a execução da pena. De acordo com o enunciado da Súmula no 441, do STJ, a prática de falta grave não interrompe a contagem do prazo para fins de livramento condicional, mas impede a concessão do benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, inciso III, do Código Penal.

3. Não preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pela Lei Penal, inviável se torna a concessão do livramento condicional.

4. Recurso conhecido e desprovido.